Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-22.2016.8.11.0027
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002364-22.2016.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS - CPF: 615.606.691-87 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ARNALDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 109.835.971-20 (AGRAVANTE), MARCIO DIAS DOS REIS - CPF: 949.695.236-49 (AGRAVANTE), GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO - CPF: 014.365.171-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0002364-22.2016.8.11.0027

AGRAVANTE:
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – REJEIÇÃO LIMINAR – ARTIGO 917, §4o, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS E DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DESPROVIMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelos embargantes ora agravantes contra a sentença de rejeição liminar – artigo 917, §4o, I, do CPC/15 – os Embargos à Execução interpostos contra a parte recorrida, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 0002364-22.2016.8.11.0027

AGRAVANTE:
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS, ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MÁRCIO DIAS DOS REIS e GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO
,

contra a decisão monocrática que, nos
Embargos à Execução
interpostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Consoante certidão de ID no 34001953, não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 0002364-22.2016.8.11.0027

AGRAVANTE:
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS E OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS, ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MÁRCIO DIAS DOS REIS e GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS, ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MÁRCIO DIAS DOS REIS e GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO
contra a sentença proferida nos autos da ação de
Embargos à Execução
interpostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT
,

a qual rejeitou liminarmente os embargos, com base no artigo 917, §4o, inciso I, do CPC/15, extinguindo-o sem resolução do mérito.

No mais, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (ID no 18769963).

Em suma, sustentam os recorrentes o desacerto da decisão, por entender que é omissa, visto que o magistrado não enfrentou todas as questões suscitadas na petição inicial, preferindo extinguir o feito sem resolução do mérito.

No mais, discorrendo sobre a inexigibilidade do título exequendo, de forma genérica, sustentam o excesso de execução e, ao final pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida e procedência total dos seus pedidos.

Nas contrarrazões interpostas no ID no 18769972, o apelado inicialmente alega que os apelantes não atacaram os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL MT
ajuizou ação de Execução Forçada em face dos executados
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS, ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MÁRCIO DIAS DOS REIS e GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO
, visando o recebimento da importância de R$ 42.902,60, representada pela Nota de Crédito Rural no B50430549-0, firmada entre as partes em 26/06/2015, conforme ID no 18767993.

Em embargos, os executados sustentaram: a) excesso de execução; b) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso com a inversão do ônus da prova para que o exequente apresentasse os contratos anteriores à avença e, c) ilegalidade dos encargos financeiros cobrados pela exequente.

Após a apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 18769959)
, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes, reeditando os termos da petição inicial.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – não conhecimento do recurso por ausência de fundamento novo e ataque à sentença.

Como relatado, alegou o apelado que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que suas razões são as mesmas da petição inicial apresentada pelos embargantes/apelantes e, portanto, não atacam a sentença e tampouco trazem fatos novos.

Contudo, não prospera a insurgência da recorrida.

Isso porque, o simples fato de os apelantes terem se utilizado dos argumentos de sua petição inicial (embargos) para interpor o recurso de apelação (ID no 18769965), não é motivo para o seu não conhecimento, porquanto presentes, em linhas gerais, os requisitos do artigo 1.010 do CPC/15 (art.514, CPC/73).

Aliás, nesse sentido nos esclarece Theotonio Negrão, in verbis:

“Não obsta o conhecimento da apelação o fato de o recorrente reiterar os argumentos anteriormente articulados quando da contestação, uma vez que presentes, em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC. (RSTJ 142/233) ”

[...]

“O fato de a parte reiterar no recurso fundamentos da
petição inicial
, por si só, não é motivo para o não conhecimento da apelação. A reprodução se justifica na medida que eles não foram acolhidos pela sentença, o que demonstra seu interesse em reafirmá-los na segunda instância” (RJM 200/142: AP 1.0701.10.041301-5/001)

“
No mesmo sentido, quanto às outras peças dos autos,
desde que pertinente a invocação: RT 680/166, RJTJESP 63/140, 107/210, 120/254, maioria, JTA 102/67, 114/400” –
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Ainda:

“A reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as alegações são suficientes à demonstração do interesse da parte pela reforma da sentença”

(STJ-4a., REsp 512.969, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 14/06/2005, v.u).

Destarte, se a peça recursal é clara e demonstra nítido interesse na reforma da sentença, não há razão para seu não conhecimento.

Rejeito,
pois, a preliminar suscitada.

Mérito.

No tocante ao mérito, o direito não socorre os embargantes, porquanto conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegaram os apelantes, tanto na petição inicial dos embargos quanto no recurso, que ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, mas não indicaram as taxas de juros aplicadas e tampouco apresentaram o valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo os apelantes cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em reforma da decisão que os rejeitou liminarmente.

Ademais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em necessidade de o apelado apresentar os supostos contratos anteriores que deram origem ao contrato em discussão para posterior apresentação da memória de cálculo (dos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15 ) pelos embargantes/apelantes, posto que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que se os Embargos à Execução forem opostos com o escopo de discutir o excesso da dívida cobrada, compete à parte devedora apresentar a memória discriminada do cálculo dos encargos, consoante norma cogente do artigo 917, §§ 3.o e 4.o, do CPC – correspondentes ao §5o do art.739-A do CPC/73 – sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, ao deduzir, em sede de embargos à execução, pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, vigente à época. Precedentes. 1.1. No caso em tela, o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído, o que implicou a rejeição liminar aos embargos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no REsp 1514889/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC/73, art. 739-A, § 5o). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1002952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRESENÇA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Existência de omissão no acórdão embargado que não altera a conclusão do julgamento. 2. Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. ”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC. ”
(TJMT – RAC. no 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATUAIS - NÃO DEMONSTRADA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alegado EXCESSO de EXECUÇÃO, compete à parte apresentar o DEMONSTRATIVO atualizado do cálculo, à luz do que dispõe o artigo 917, § 3o, do CPC. [...].”
(TJMT – No 0013895-05.2012.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)

E mais, não é de se olvidar se afigura frágil qualquer alegação de suposta iliquidez do título, em razão da não juntada dos contratos que originaram a Nota de Crédito Rural executada (ID no 18767993), pois ainda que se trate de título emitido para fins de confissão de dívida, mostra-se desnecessária a instrução do processo executivo com os contratos anteriores que lhe deram origem.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE, EM REGRA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.

2. Aplicação, por analogia, da Súmula 300/STJ: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. [...].”
(STJ - AgRg nos EAREsp 497564 / MG AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0076494-6 - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - j. 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NOVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ocorrendo novação, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores. 2. Agravo regimental não provido. ”
(STJ - AgRg no AREsp 497.564/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 09/12/2014, DJe de 15/12/2014 g.n.)
.

Assim, impossível discutir-se a abusividade desta ou daquela cláusula contratual sem a prévia indicação do valor devido, devidamente munida da memória do cálculo, cuja sonegação enseja, inexoravelmente, a rejeição liminar dos embargos do devedor, nos termos do inciso II do art.918 do CPC/15, com a respectiva extinção não meritória, na forma do art.485, inciso IV, do mesmo Codex, pelo que escorreita de decisão recorrida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso. Na hipótese em análise e com base no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa atualizado
, a serem pagos aos patronos do embargado.

P. I. C.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”

No caso, os agravantes
ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS, ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MÁRCIO DIAS DOS REIS e GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO,
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020